Tribunal: TRF3
Processo: 5019539-74.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
283/608)

5019539-74.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5019539-74.2020.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: VIVA SEGURANCA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INTEGRAÇÃO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. Verifica-se omissão apenas quanto à forma de incidência do limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981, a qual deve ser integrada para explicitar que a base de cálculo das contribuições incide sobre o total da folha de salários, e não sobre a remuneração individual dos empregados, conforme a legislação de regência.

5. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

6. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos acima explicitados.

Tese de julgamento: "1. A legislação que institui as contribuições discutidas no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que tais exações incidem sobre o montante da remuneração paga aos empregados pelos estabelecimentos contribuintes, evidenciando que a base de cálculo corresponde ao total da folha de salários, e não a valores considerados individualmente por empregado. 2. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1o do DL no 6.246/1944; art. 3o, § 1o, do DL no 9.403/1946; art. 3o, § 1o, do DL no 9.853/1946; art. 4o do DL no 8.621/1946.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5019539-74.2020.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203-A

APELADO: VIVA SEGURANCA LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal.

A parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão haveria incorrido em omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.079, diante da pendência de embargos de divergência e recurso extraordinário. Ainda, argumenta que o limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981 deve ser aplicado ao salário de contribuição individual, e não à folha de salários. Sustenta que a interpretação adotada por contribuintes viola a legislação e princípios constitucionais.

Por fim, afirma que não é possível a repetição de valores anteriores à decisão favorável ao contribuinte. Sustenta que a modulação deve se restringir ao período entre a decisão favorável e a publicação do acórdão em 02/05/2024.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

No tocante ao(s) ponto(s) ora impugnado(s), assentou o v. acórdão embargado:

(...)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que confirmando a liminar, concedeu a segurança, para autorizar o recolhimento de contribuições destinadas a terceiros (INCRA, SENAC, SESI, SEBRAE), exceto Salário Educação, com a limitação de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei no 6.950/1981, bem como a compensação dos valores indevidamente recolhidos. Na origem, a parte apelante objetiva provimento jurisdicional destinado a reconhecer o direito ao não recolhimento de contribuições destinadas a entidades terceiras e salário-educação/FNDE, após a Emenda Constitucional no 33/2001, incidentes sobre a folha de salários, assim como à restituição ou compensação dos valores que teriam sido indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à distribuição da ação. Subsidiariamente, pleiteia limitar as bases de cálculos das contribuições destinadas a terceiros a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no país, conforme o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, além de reaver valores recolhidos indevidamente.

Em síntese, a contribuição devida ao INCRA possui natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, prevista no art. 149 da Constituição Federal de 1988, também já prevista pelas constituições de 1967 e 1969. Trata-se, ainda, de contribuição com finalidade constitucional específica voltada à promoção da reforma agrária e da política de colonização, em consonância com os princípios da função social da propriedade e da redução das desigualdades regionais e sociais, conforme disposto nos incs. III e VII do art. 170 da Constituição Federal.

A legitimidade da cobrança foi objeto de análise no julgamento do REsp no 1.015.905/RJ, quando o C. STJ, por meio do voto do e. Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o entendimento de que a contribuição ao INCRA não foi revogada pelas Leis no 7.787/1989, 8.212/1991 ou 8.213/1991, sendo legítima sua exigibilidade inclusive em face de empregadores urbanos.

O entendimento foi posteriormente consolidado em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp no 977.058/RS, firmando-se o enunciado da Súmula 516/STJ, in verbis:

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.

Destarte, é legítima a cobrança da contribuição destinada ao INCRA.

No que tange ao salário-educação, o art. 212, § 5o, da Constituição Federal, o configura como contribuição social destinada ao financiamento da educação básica pública. A jurisprudência do E. STF já consolidou entendimento quanto à constitucionalidade de sua cobrança.

No julgamento da ADC no 3/DF, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade dos dispositivos legais que tratam do tema, notadamente o art. 15, § 1o, incs. I e II, e § 3o, da Lei no 9.424/1996, norma que regulamenta a contribuição social vinculada ao salário-educação.

Complementarmente, a Súmula no 732 do STF reiterou essa compreensão ao enunciar que: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996".

Esse entendimento foi, inclusive, reiterado em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 660.933/SP. Portanto, a constitucionalidade da exação é incontroversa.

Quanto ao sujeito passivo da contribuição, dispõe o art. 15 da Lei no 9.424/96:

O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Assim, observa-se que o sujeito passivo da contribuição foi definido na figura da empresa, ou seja, as entidades (privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que admitam trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à Previdência Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito. Precedente: STJ; REsp 1.162.307/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 03/12/2010.

Portanto, é devida a contribuição social questionada.

Adiante, as contribuições destinadas ao "Sistema S" - SEBRAE, SENAC, SENAI, SESI, SESC foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a natureza das contribuições Sistema S é de intervenção no domínio econômico, sendo pacífico o entendimento de que a exigibilidade dessas contribuições não se subordina ao porte econômico da empresa contribuinte. Nesse sentido, destaco o entendimento do E. STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SESC/SENAC. Questão constitucional. Recepção pelo art. 240 da Constituição Federal. Precedentes.

(...)

2. As contribuições destinadas ao chamado Sistema S foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal, conforme decidido pela Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(STF, AI 610.247 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/08/2013)

Portanto, são devidas as contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SEBRAE, SESI e SENAI.

Por fim, quanto as contribuições devidas à APEX e à ABDI, em 23/09/2020, o E. STF considerou constitucional tais cobranças, conforme a tese fixada no Tema no 325:

As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.

Logo, não restam dúvidas quanto ao entendimento firmado pelo E. STF no sentido da constitucionalidade das contribuições ora impugnadas.

No tocante às demais impugnações, a matéria foi regulamentada pela Lei no 6.950/1981, que fixou o limite máximo do salário de contribuição, nos seguintes termos:

Art. 4o O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

Posteriormente, o Decreto-Lei no 2.318/1986, que dispunha sobre as fontes de custeio da Previdência Social, também tratou do limite do salário de contribuição:

Art. 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981;

II - o artigo 3o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981.

(...)

Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.

Pela análise dos dispositivos acima citados, conclui-se que a base de cálculo das contribuições a terceiros permanece válida, no entanto verifica-se que há expressa revogação do teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, assim como do teto limite para as contribuições previdenciárias.

Desse modo, a partir da vigência do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros não estão mais submetidas ao teto de vinte salários.

Esse foi o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses jurídicas, sintetizadas no Tema 1.079/STJ:

i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.

Portanto, a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros ao teto de 20 salários mínimos não encontra amparo em entendimento vinculante firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser aplicada aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Destaca-se, no entanto, que foram modulados os efeitos do acórdão paradigma em relação às empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, ocorrido em 25/10/2023, e obtiveram pronunciamento judicial ou administrativo favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo até a data de publicação do acórdão, em 02/05/2024:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

(...)

(REsp no 1.905.870/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 2/5/2024)

No caso em tela, a parte impetrante ingressou com a ação em 30/09/2020, e obteve pronunciamento parcialmente judicial favorável em 05/11/2020 (ID 334569010), antes do início do julgamento do Tema 1.079, em 25/10/2023.

Assim, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do julgamento do precedente paradigma, fazendo jus a parte impetrante à limitação de 20 (vinte) salários-mínimos das contribuições devidas a terceiros (INCRA, SENAC, SESI, SEBRAE), com exceção do Salário Educação, cujos fatos geradores ocorreram até a data da publicação do acórdão do julgamento do Tema 1.079/STJ, em 02/05/2024, respeitado o prazo prescricional dos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação.

Por fim, cumpre ressalvar que, embora o mencionado precedente vinculante tenha se restringido às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a compreensão central nele manifestada é aplicável às demais contribuições parafiscais, possuindo como base de cálculo o total da folha de salário das empresas. Nesse sentido, o entendimento desta Eg. Terceira Turma:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC E SENAC. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1079 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL TAMBÉM ÀS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE, INCRA, SEBRAE, APEX E ABDI. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

(TRF 3a Região, ApCiv 5007258-51.2023.4.03.6110, Rel. Des. Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, 3a Turma, julgado em 24/02/2025, Intimação via sistema DATA: 26/02/2025) (grifos meus)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRÉVIA DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

(TRF 3a Região, ApCiv 5003940-63.2023.4.03.6109, Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 3a Turma, julgado em 06/02/2025, Intimação via sistema DATA: 07/02/2025) (grifos meus)

Reconheço o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos relativos aos fatos geradores ocorridos até 02/05/2024, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme disposto no art. 168, inc. I, do CTN, e a modulação dos efeitos do Tema 1.079 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de mandado de segurança, registre-se que não é cabível a restituição do indébito em espécie na esfera administrativa, conforme entendimento consolidado pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.420.691, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.262), ocasião em que se firmou a tese de que "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".

Nesse contexto, esta Relatora, em julgamentos anteriores, havia se posicionado no sentido de que a abrangência conferida à Súmula 461 do C. STJ autorizava a utilização da sentença proferida em mandado de segurança como título judicial apto a embasar pedido de restituição judicial, via precatório, do período pretérito à impetração. Ocorre que, em recente decisão, o C. STJ prestou esclarecimentos relevantes sobre a correta interpretação dos precedentes da Corte que aplicam a referida súmula ao mandado de segurança.

Precipuamente, restou elucidado que tais precedentes dizem respeito à restituição administrativa por meio de compensação tributária, não alcançando, portanto, o pagamento do indébito em espécie ou mediante precatório. Ademais, ficou assentado que a interpretação da tese firmada no Tema 1262 do E. STF deve alinhar-se com os Enunciados 269 e 271 da Suprema Corte (REsp n. 2.135.870/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

À luz dessa orientação jurisprudencial mais recente, e revendo posicionamento anterior, esta Relatora filia-se ao entendimento majoritário atualmente adotado por esta Eg. Terceira Turma, para reconhecer o direito da impetrante à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, facultando a restituição via precatório somente em relação ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, em consonância com o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF, bem como com a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 889.173, sob o regime da repercussão geral (Tema 831).

A compensação administrativa deverá ser realizada somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e observadas as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP). Não obstante, compete ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei no 11.457/07.

A atualização monetária incide a partir da data em que o tributo foi indevidamente pago (conforme Súmula no 162 do STJ) até a efetiva compensação. Para realizar os cálculos correspondentes, devem ser utilizados exclusivamente os indexadores estabelecidos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, sendo a Taxa SELIC o índice aplicável, conforme estipulado pelo art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

(...)

No entanto, no caso concreto, assiste razão à parte agravante apenas quanto à modulação de efeitos às demais contribuições parafiscais.

Nesse sentido, a matéria foi afetada pelo C. STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.390), cuja tese jurídica firmada abaixo transcrevo:

"A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da . Lei n. 6.950/1981)”

A decisão de recurso repetitivo tem caráter vinculativo e deve ser seguida por todos os magistrados de primeiro e segundo graus, de forma a promover a segurança jurídica, consoante inciso III do artigo 927 do CPC.

No entanto, a Ministra Relatora afastou a extensão da modulação dos efeitos às contribuições parafiscais em questão, pois não havia jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo.

Dessa forma, a modulação de efeitos deve se restringir às contribuições afetadas pelo Tema 1.079 do C. STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União, a fim de reconhecer o direito à limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos apenas quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, nos termos e limites da modulação fixada no Tema 1.079 do C. STJ, afastada a extensão da modulação às demais contribuições, conforme Tema 1.390 do C. STJ.

(...)

Com relação à alegada omissão relativa à forma de aplicação do limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/81, especificamente quanto à definição se tal restrição incide sobre a remuneração considerada individualmente para cada empregado ou sobre o montante global da folha de salários, verifica-se que o acórdão embargado não explicitou tal aspecto, razão pela qual se impõe a integração da fundamentação.

Todavia, o esclarecimento não altera a conclusão do julgado.

Isso porque a legislação que institui as contribuições discutidas no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que tais exações incidem sobre o montante da remuneração paga aos empregados pelos estabelecimentos contribuintes (art. 1o do Decreto-lei no 6.246/1944 – SENAI; art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 9.403/1946 – SESI; art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 9.853/1946 – SESC; art. 4o do Decreto-lei no 8.621/1946 – SENAC), evidenciando que a base de cálculo corresponde ao total da folha de salários, e não a valores considerados individualmente por empregado.

No entanto, quanto aos demais pontos impugnados, o v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados.

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, acolhoem parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos acima explicitados.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INTEGRAÇÃO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. Verifica-se omissão apenas quanto à forma de incidência do limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981, a qual deve ser integrada para explicitar que a base de cálculo das contribuições incide sobre o total da folha de salários, e não sobre a remuneração individual dos empregados, conforme a legislação de regência.

5. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

6. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos acima explicitados.

Tese de julgamento: "1. A legislação que institui as contribuições discutidas no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que tais exações incidem sobre o montante da remuneração paga aos empregados pelos estabelecimentos contribuintes, evidenciando que a base de cálculo corresponde ao total da folha de salários, e não a valores considerados individualmente por empregado. 2. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1o do DL no 6.246/1944; art. 3o, § 1o, do DL no 9.403/1946; art. 3o, § 1o, do DL no 9.853/1946; art. 4o do DL no 8.621/1946.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão